Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. O acórdão embargado adotou a tese fixada no Tema 480/STF e no sentido de que não há direito adquirido ao recebimento de remuneração, proventos ou pensão acima do teto remuneratório estabelecido pela Constituição Federal após sua emenda, bem como não há falar em decadência do direito de revisão do valor dos proventos acumulados com pensão pela Administração e para adequá-los aos limites do teto remuneratório.
3. A embargante formulou pedido alternativo em que pretendia “o recebimento do excedente como verba remuneratória destacada e não sujeita a qualquer tipo de reajuste, majoração ou correção, até que seja absorvida pelas majorações futuras eventualmente existentes”. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609381, submetido ao rito da repercussão geral, fixou a tese de que “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior”.
4. A tese firmada estabeleceu que “todas as verbas” recebidas são consideradas na apuração do limite constitucional, por isso a criação de rubrica destacada e para pagamento em valor excedente violaria o artigo 37, inciso XI da Constituição Federal.
5. Omissões no acórdão ensejam o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento dos vícios, mas sem alterar o resultado do julgamento.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.